Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719743-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR JOSE BOZZETTO, SIMONE CARLA BOZZETTO AGRAVADO: ARNO FRANCISCO QUINTANA DE FREITAS, ARNO LUIS OLIVEIRA DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilmar Jose Bozzetto e Simone Carla Bozzetto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença requerido pelos agravantes contra Arno Francisco Quintana de Freitas e Arno Luís Oliveira de Freitas (processo n. 0713417-72.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de desarquivamento do processo físico n. 2009.01.1.113037-7. Em suas razões recursais (ID 26645448), os agravantes narram que o processo de origem trata de cumprimento de sentença arquivado por ausência de localização de bens do devedor. Asseveram ter pedido o desarquivamento do feito, alegando ser possível a penhora de percentual (30%) de salário mensal do executado Arno Francisco Quintana de Freitas. Argumentam que o referido executado possui diversas fontes de renda, quais sejam: “I) Aposentado; II) Diretor Financeiro, na CTG Estância Gaúcha do Plano e; III) nas Forças Armadas Brasileiras, ocupa o cargo de Assessor de Planejamento, Programação e Controle Orçamentário do Comando Logístico”. Afirmam que a decisão agravada foi omissão quanto à possibilidade de penhora. Postulam, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não têm condições de suportar as despesas processuais e honorárias advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja desarquivado o feito de origem e deferida a penhora nos termos acima alinhavados, bem como concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pleito para concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. Na hipótese, pretende o agravante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Prefacialmente, cabe ressaltar que não há informação se o referido pedido foi analisado pelo juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV da CF). Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Nessa análise inicial, verifico que o agravante ostenta as condições para ser agraciado com o pleiteado benefício. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante Vilmar Jose Bozzetto colacionou aos autos recibo de pagamento no valor bruto de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) no mês de maio de 2021, relativa à função de motorista (ID 27021668). Conforme declaração de hipossuficiência firmada pela agravante Simone Carla Bozzetto, companheira do agravante Vilmar Jose Bozzetto, ela não exerce trabalho. Tal situação revela, ao menos nessa fase inicial, a insuficiência de recursos do agravante para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 3. Pelo exposto, defiro o pedido dos agravantes, concedendo-lhes a gratuidade de justiça requerida, até julgamento definitivo do presente recurso, quando a situação financeira dos recorrentes será avaliada de forma mais detida. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.